Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724120-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GISELDA CARDOSO RODRIGUES AGRAVADO: LA LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME, MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Atlas Holding Ltda - Me. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o ordenamento jurídico permite a adoção de todas as medidas capazes de auxiliar na perseguição do débito. Sustenta que a utilização da ferramenta em questão constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, sendo admitida pela jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Discorre sobre os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que sequer houve menção no presente caso De igual forma, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB não se destina ao fim colimado pelo agravante, ou seja, busca de bens penhoráveis dos devedores, inexistindo, do seu turno, no processo de execução, autorização legal que permita o decreto de indisponibilidade total e irrestrita dos bens do devedor. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. IV. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. V. Embora não seja propriamente discricionária, a medida prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação, o que não se verifica na hipótese em que o exequente, por ser filiado ou associado a órgão de proteção ao crédito, pode promovê-la por ato próprio. VI. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1833872, 07370331120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator